Tribunal: TJDFT
Processo: 0742538-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. TRÊS ÚLTIMOS MESES. ATUALIDADE E URGÊNCIA. CONFIGURADAS. PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. PODER GERAL DE FORO. ORDEM DENEGADA.
1. A expedição de ordem de prisão por inadimplemento de verba alimentar é medida judicial prevista no rito executivo especial contido no art. 528 do CPC e seu requerimento pela parte credora, através de sua representação técnica, não é ato que requer procuração com poderes específicos, mas decorre dos poderes gerais para o foro.
2. O fundamento do rito da execução do art. 528 do CPC é o risco à subsistência do alimentando, causado pela inércia deliberada do devedor, sendo certo que a possibilidade de decretação de prisão decorre da própria lei.
3. Ordem denegada.